Tribunal: TJSP
Processo: 0009901-29.2007.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Bancário. Execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Comercial. Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação. Inconformismo da parte exequente. Impossibilidade de presumir a satisfação da obrigação diante da ausência de intimação prévia do exequente para se manifestar a respeito. Sentença anulada, para determinar o regular

Ementa:
Apelação. Bancário. Execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Comercial. Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação. Inconformismo da parte exequente. Impossibilidade de presumir a satisfação da obrigação diante da ausência de intimação prévia do exequente para se manifestar a respeito. Sentença anulada, para determinar o regular prosseguimento do andamento processual. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009901-29.2007.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados MOREIRA E ZAVARIZE LTDA, ELISABETE MESSIAS
PINTO MOREIRA, MARCELO MENDES MOREIRA, MAGDA JAQUELINE
ZAVARIZE e ROGERIO MENDES MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica
15a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009901-29.2007.8.26.0363 - A - Voto no 3858.
2
Apelação Cível no 0009901-29.2007.8.26.0363
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Moreira e Zavarize Ltda, Elisabete Messias Pinto Moreira, Marcelo
Mendes Moreira, Magda Jaqueline Zavarize e Rogerio Mendes Moreira
Comarca: Mogi-Mirim
Juiz: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho.
Voto no 3858.
Apelação. Bancário. Execução de título extrajudicial fundada
em Cédula de Crédito Comercial. Sentença de extinção do
processo, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação.
Inconformismo da parte exequente. Impossibilidade de
presumir a satisfação da obrigação diante da ausência de
intimação prévia do exequente para se manifestar a respeito.
Sentença anulada, para determinar o regular prosseguimento
do andamento processual. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 316/321) interposto
contra a r. sentença de fls. 307, que julgou extinta a presente ação de execução, com o
reconhecimento da satisfação da obrigação.
A autora apela e sustenta, em síntese que a sentença recorrida
violou o principio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo e da
impossibilidade de presunção de satisfação da obrigação cobrada nos autos, pleiteado o
provimento do recurso para que seja afastada a extinção do processo e para que seu
processamento continue regularmente.
Contrarrazões a fls. 334.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009901-29.2007.8.26.0363 - A - Voto no 3858.
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A questão controvertida cinge-se à extinção deste processo de
execução com base no fundamento de que houve satisfação da obrigação.
Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em
Cédula de Crédito Comercial, firmado entre as partes, cujo valor atualizado do débito até a
data de propositura da ação perfazia a quantia de R$ 16.663,00.
Depreende-se dos autos que o banco exequente deu início à
execução, com subsequente penhora de R$ 159,95 pelo sistema BACENJUD (fls. 132/133)
e após solicitar informações, houve bloqueio pelo sistema RENAJUD (fls. 196/197 e 218),
dos seguintes veículos (fl. 247): “1) PEUGEOT/206, placa KIZ8715, registrado em nome
de Rogério Mendes Moreira; 2) HONDA/CB 300R, placa EHN1540; 3) JTA/SUZUKI
EN125, placa DNM1905 e 4) HYNDAY/HB20, placa FMO0590, registrados em nome de
Marcelo Mendes Moreira; 5) GM/CHEVROLET, placa GPE0758, registrado em nome da
empresa MOREIRA & ZAVARIZE LTDA., (...)”.
Sobreveio despacho do MM. Juiz a quo (fls. 300): “Não é
caso de se impor aos executados aquelas obrigações e sanções alistas pela exequente a fls.
288/289, senão de manifestação sua (credora) sobre as petições e documentos
apresentados por “terceiros” (Carlos Roberto Moreira e Luiz Fernando Gimenes) e por
um dos “executados” (Marcelo Mendes Moreira) a fls. 263/269, 274/286 e 292/299, que
referem o recebimento de bens aqui bloqueados como pagamento em acordo havido com a
empresa encarregada pela própria exequente do recebimento de valores. Para tanto,
concedo o lapso de 10 dias.”
Em seguida, decorrido citado prazo, foi proferida a r.
sentença recorrida que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo-
se a satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de
Processo Civil (fls. 307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009901-29.2007.8.26.0363 - A - Voto no 3858.
4
No entanto, a r. sentença recorrida não pode subsistir. Isso
porque o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em recurso especial
repetitivo que não se pode presumir a renúncia tácita quanto ao crédito excutido, levando-
se em consideração que o valor da execução é muito superior à quantia efetivamente
levantada pelo exequente nestes autos:
“A renúncia ao crédito exequendo remanescente, com a consequente
extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a
presunção de renúncia tácita (...) 5. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543- C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.” (STJ, REsp 1143471/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, CORTE
ESPECIAL, j. 03/02/2010).
Sendo assim, para o fim de reconhecer a satisfação da
obrigação, deveria haver nova intimação da parte exequente após o decurso do prazo para
apresentação da planilha atualizada do débito, consignando-se, expressamente, a grave
consequência jurídica que decorreria do silêncio. Em outras palavras, antes de extinguir o
processo, a parte exequente deveria ser intimada para confirmar se, de fato, daria por
satisfeita a obrigação, o que não ocorreu no caso dos autos.
Neste sentido:
EXTINÇÃO - Ação executiva extinta pelo pagamento (art. 924, II, CPC),
ante o desatendimento por parte do banco da ordem de apresentação de
planilha atualizada do débito, descontado o valor da ínfima penhora
efetivada - Insurgência pelo credor - Acolhimento Extinção pelo pagamento
que pressupõe satisfação do débito, o que não ocorreu - Somente o credor é
que pode dispor do seu crédito e não o julgador - Manutenção da decisão
que implicaria denegação de justiça - Sentença anulada, a fim de que o feito
prossiga em seus ulteriores termos - Recurso provido para esse fim.” (TJSP;
12a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1005116-05.2016.8.26.0003; Rel. Des. Jacob Valente; j. 12.04.2018)
Em síntese, a ausência de intimação do exequente para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009901-29.2007.8.26.0363 - A - Voto no 3858.
5
manifestar acerca de eventual cumprimento da obrigação não permite que se extraia de seu
silêncio a consequência jurídica de que a obrigação fora quitada.
Portanto, respeitado o entendimento do digno magistrado de
primeiro grau, o recurso deve ser provido para anular a r. sentença recorrida, determinando-
se o regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso nos termos
acima.
Elói Estevão Troly
Relator